Tribunal: CARF
Processo: 10926.000342/2006-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS FELIPE DE BARROS RECHE
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10926.000342/2006-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.222 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de abril de 2020
Recorrente
RYGON COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 24/05/2006, 06/06/2006
CLASSIFICAÇÃO
DE
MERCADORIAS.
FARINHA
DE
TRIGO
ENRIQUECIDA.
A farinha de trigo enriquecida com ínfimas quantidades de outras substâncias
(vitaminas, sal e outros), sem acréscimo de qualquer das substâncias previstas
nas Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH) para seu
enquadramento no código NCM 1901.90.90, utilizado para mistura para pães,
pela aplicação das Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado
(RGI) e das Regras Gerais Complementares (RGC), classifica-se no código
NCM 1101.00.10.
IDENTIFICAÇÃO
INCORRETA
DA
MERCADORIA.
FALTA
DE
LICENCIAMENTO DA IMPORTAÇÃO. MULTA POR INFRAÇÃO AO
CONTROLE ADMINISTRATIVO.
Aplica-se a multa de 30% (trinta por cento) do valor aduaneiro pela falta de
Licença de Importação nas importações nas quais as mercadorias importadas
sujeitas a controle administrativo não estejam corretamente descritas, com
todos os elementos necessários à sua identificação e ao enquadramento
tarifário pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Francisco Martins Leite Cavalcante e Luis Felipe de Barros Reche.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10926.000342/2006-45
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.222 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10926.000342/2006-45

Relatório
Trata o presente processo de questionamento do sujeito passivo acerca de
lançamento de crédito tributário relativamente à aplicação de multa de 30% do valor aduaneiro
pela falta de Licença de Importação em importações de mercadorias sujeitas a controle
administrativo, as quais não estavam corretamente descritas nos documentos de importação.
Por economia processual e por relatar a realidade dos fatos de maneira clara e
concisa, reproduzo o relatório da decisão de piso (destaques no original):
“Trata o presente processo de auto de infração de lançamento da multa do controle
administrativo por ausência de licença de importação. Valor total da autuação R$ 1
1.736,67.
A autuação fiscal se refere às Declarações de importação (DIs) n° 06/0599957-5 e
06/0657268-0, em que a contribuinte autuada importará mercadoria descrita mistura
para pães e classificou as mesmas no código NCM/SH 1901.20.00.
Submetidas as mercadorias para exame laboratorial, constatou-se que as mesmas não
eram misturas e pastas para a preparação de produtos de padaria, pastelaria e da
indústria de bolachas e biscoitos, e sim farinha de trigo fortificada com ácido fólico e
ferro contendo de cloreto de sódio (sal). Cita Nota Explicativa do Sistema Harmonizado
referente à posição 1101, sendo que o produto é classificado no código 1101.10.00.
Alega que o importador solicitou redução da alíquota em função do Acordo de
Complementação Econômica (ACE) n° 18. Tal pedido foi indeferido com base no artigo
10 da IN SRF n° 149/2002 uma vez que a mercadoria do Certificado de Origem não
corresponde à mercadoria importada.
Intimada (fl. 01), ingressou a mesma com a impugnação de fls. 50-59. Seguem as
alegações da empresa autuada/impugnante/interessada.
Alega retroatividade ilegal do Ato Declaratório Coana n° 2/2006 e da Nonna de
Execução Coana n° 3/2006, sendo que foram estes dispositivos que determinaram que o
AFRF, antes de proceder à conferência fisica de mercadorias importadas, deveria
remeter amostra ao Labana.
Afirma que o laboratório da perícia deveria ser público, e não particular.
Contesta a escolha do laboratório de perícia.
Argüi a ausência de legislação clara e específica que diferencie mistura de pães e
farinha enriquecida. A aplicação de penalidade na ausência de tal legislação fere o
princípio da legalidade.
Afirma que a competência para análise de produtos alimentícios é do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que entende que os produtos importados não são
farinha de trigo enriquecida, e sim mistura para pães.
Solicita perícia técnica, a cargo de laboratório, para que seja realizado novo laudo sobre
os produtos.
Solicita a improcedência da autuação.
À folha 155, informa-se que a impugnação está tempestiva e assinada por procurador
habilitado. Por fim, encaminhou-se o processo para julgamento.
Em diligência de folha 156, questionou-se a tempestividade da defesa haja vista o
despacho de folha 155, que considerava 26/09/2006 a data de impugnação. Em resposta
esclarece a unidade de origem que a data de impugnação é 22/09/2006, conforme aviso
de recebimento”.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis - SC
(DRJ/Florianópolis) considerou parcialmente procedente a impugnação, por meio do Acórdão no
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.222 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10926.000342/2006-45

07-17.858 – 2a Turma da DRJ/FNS (doc. fls. 160 a 167)1, e exonerou a penalidade aplicada
relativamente a uma importação. Tendo o processos fiscais em julgamento valor inferior a R$
50.000,00 (cinqüenta mil reais), a ementa do julgado foi dispensada pela aplicação do art. 1o,
inciso I, da Portaria SRF no 1.364 de 10/11/2004.
Cientificada do julgamento em 09/12/2009 em primeira instância, pelo
recebimento da Intimação SACAT no 216, da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Joaçaba
- SC, como se atesta no Aviso de Recebimento - AR (doc. fls. 171), a recorrente apresentou seu
Recurso Voluntário (doc. fls. 187 a 197), por meio do qual contesta a decisão de piso.
Na peça recursal, basicamente trazendo os mesmos argumento rechaçados pelo
colegiado anterior, alega, em síntese, que:
a) o Ato Declaratório Executivo Coana no 2/2006 e a Norma de Execução
Coana no 3/2006 foram os veículos normativos que determinaram que o
auditor-fiscal da Receita Federal, antes de proceder à conferência física de
mercadorias importadas, de forma que este deveria remeter amostra ao
Laboratório de Análises Aduaneiras (Labana) do Porto de Santos;
b) a Norma de Execução é do dia 03/08/2006 e as DI foram registradas em
24/05/2006, assim “não haveria plausibilidade de se aplicar uma norma
retroativamente por um processo de importação já iniciado três meses
antes da edição da Norma de Execução Coana n° 3/2006”, pois, segundo o
princípio constitucional da irretroatividade, editada uma norma, esta
somente poderia vigorar e gerar efeitos depois de sua publicação sob pena
de gerar completa insegurança jurídica em nosso país, de forma que não se
pode aplicar à empresa recorrente qualquer norma editada depois do inicio
dos processos de importação ocorridos por meio das DI no 06/0599957-5 e
06/0657268-0;
c) o laboratório que examinou as amostras é laboratório particular, ou seja,
pessoa jurídica de direito privado, que não possui fé pública;
d) ainda não havia no Brasil clara definição do que venha a ser farinha de
trigo fortificada e mistura para pães, a exemplo da Resolução RDC no
344/2002, da ANVISA, que determina a adição de ferro e ácido fólico as
farinhas de trigo e de milho, consideradas farinhas fortificadas, e também
não há uma clara definição de quais os aditivos são exigidos ou quais
outros nutrientes devem ser acrescidos às farinhas, para considerá-las
fortificadas, ou diferenciá-las de mistura de pão;
e) “onde consta de nosso ordenamento jurídico, em estrita obediência ao
princípio constitucional da legalidade, quais itens devem compor a farinha
de trigo fortificada e a mistura para pães?” – por essa falta precisa de
legislação que determine o que venha a ser, ou o que venha a diferenciar
farinha de trigo enriquecida e mistura para pães é que se deve cancelar o
presente lançamento, sob pena de se violar o principio constitucional da
legalidade, pois “não há que se falar em exigência desta multa na
importação das misturas para pães, simplesmente por que se trata de
mistura para pães e não de farinha de trigo, seja enriquecida ou não”; e

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.222 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10926.000342/2006-45

f) o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento tem entendido que
estes produtos não são farinha de trigo enriquecida, mas sim mistura para
pães, de forma que jamais poderia o Ministério da Fazenda, por meio de
seus órgãos, adentrar em matérias e/ou procedimentos que não são de sua
competência.
Com estes argumentos, espera a recorrente que “seja conhecido e processado seu
recurso, porque interposto tempestivamente, e que ao mesmo seja dado provimento, julgando-se
improcedente o lançamento”.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, Relator.

Competência para julgamento do feito
O litigio materializado no presente processo observa o limite de alçada e a
competência deste Colegiado para apreciar o feito, consoante o que estabelece o art. 23-B do
Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 20152.

Conhecimento do Recurso
Se observa nos autos que a recorrente foi regularmente cientificada em
09/12/2009, mas não há registro da data em que formalizou o Recurso Voluntário.
O Recurso Voluntário interposto foi supostamente datado e assinado em
05/01/2010, mas não constam dos autos quaisquer elementos que permitam atestar, ainda que
com um mínimo grau de acurácia, a data de formalização do apelo. Não constam do presente
processo termo de juntada, carimbo ou chancela de recebimento por unidade da RFB, envelope
de postagem ou qualquer outro elemento que permita aferir, com convicção, a data de sua
formalização.
Há, entretanto, o Ofício SACAT/DRF/JOA/SC – No 148/2010, da Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Joaçaba – SC (doc. fls. 183), encaminhado à Procuradoria da
Fazenda Nacional em Minas Gerais, no qual a unidade preparadora atesta ter recebido

2 Art. 23-B As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos que tratem: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor. (Redação dada pela Portaria
MF no 329, de 2017)
(...)
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.222 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10926.000342/2006-45

tempestivamente o Recurso Voluntário, de sorte que entendo que deva ser tomada como
tempestiva a peça apresentada.
O Recurso atende aos demais pressupostos de admissibilidade, de sorte que dele
tomo conhecimento. Não havendo arguição de preliminares, passa-se à análise de mérito.

Análise do mérito
A questão que chega à apreciação desta c. Turma, no mérito, é a autuação em
montante de R$ 11.736,67, relativamente à constituição de crédito tributário decorrente da
aplicação de penalidade pecuniária em valor de trinta por cento do valor aduaneiro das
mercadorias importadas quando estas estiverem desamparadas de licença de importação ou
documento de efeito equivalente, por constituir infração administrativa ao controle das
importações. A sanção prevista no art. 169, inciso I, alínea “b”, c/c § 2o, inciso I, do Decreto-Lei
no 37/1966, com a redação pelo art. 2o da Lei no 6.562/1978 e art. 77 da Lei no 10.833/20033.
A autuação decorreu do questionamento quanto à correta classificação fiscal de
mercadoria importada nas Declarações de Importação (DI) no 06/0599957-5 e no 06/0657268-0,
por meio das quais a contribuinte autuada declarou importar mercadoria descrita como mistura
para pães, tendo classificado as mesmas no código 1901.20.00 da Nomenclatura Comum do
Mercosul (NCM). Todavia, como relatado, após a retirada de amostras e a realização de análises
laboratoriais, entendeu-se que se tratava de farinha de trigo enriquecida, classificada no código
NCM 1101.10.00.
Em essência, como visto, a recorrente tem defendido que:
(i)
os procedimentos adotados pela fiscalização obedeceram a norma
administrativa editada posteriormente ao registro das declarações;
(ii)
o laboratório utilizado para as análises do produto importado é privado,
não tendo fé pública para emissão dos laudos;
(iii)
efetivamente importou mistura para pães, pois não há legislação que
determine o que venha a ser ou diferencie farinha de trigo enriquecida e
mistura para pães, nem detém competência o Ministério da Fazenda para
assim defini-lo, de forma que não há infração a ser penalizada.
Vejamos. Inicialmente a recorrente contesta a atuação da fiscalização alegando
que a Norma de Execução Coana no 3/2006 teria sido editada posteriormente ao registro das duas
declaração de importação objeto do presente processo, não podendo retroagir para alcançá-las.

3 Decreto-Lei no 37/1966
“Art. 169. Constituem infrações administrativas ao controle das importações: (Redação dada pela Lei no 6.562,
de 1978)
I - importar mercadorias do exterior;
(...)
b) sem Guia de Importação ou documento equivalente, que não implique a falta de depósito ou a falta de
pagamento de quaisquer ônus financeiros ou cambiais:
Pena: multa de 30% (trinta por cento) do valor da mercadoria.
(...)
§ 2o As multas previstas neste artigo não poderão ser: (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
I - inferiores a R$ 500,00 (quinhentos reais);
(...)
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.222 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10926.000342/2006-45

Ora, a referida Norma de Execução dispõe sobre os procedimentos de fiscalização
a serem observados no curso do despacho aduaneiro de importação de pré-misturas destinadas à
fabricação de pães e produtos de padaria e afins, de forma que, por óbvio, trata-se de norma
administrativa interna que visava a orientar e padronizar a atuação da fiscalização aduaneira na
conferência aduaneira da importação desses produtos, de sorte que sua edição anterior ou
posterior ao registro das DI em nada interfere na ação fiscal.
Registre-se que a autuação foi feita por Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil, autoridade competente para proceder à verificação de mercadoria, na conferência
aduaneira ou em outra ocasião, consoante estabelece o art. 50 do Decreto-Lei no 37, de 1966,
estando no exercício de suas atribuições. A exigência fiscal decorreu de conduta tipificada como
infração ao controle administrativo das importações, tipificada no art. 169 do mesmo diploma
legal, com a redação dada pela Lei no 6.562, de 1978, vigente à época dos fatos.
Quanto à alegação de ausência de fé pública do Laboratório Falcão Bauer e da
validade dos laudos emitidos pela entidade privada que identificaram a mercadoria, melhor sorte
não ampara a recorrente.
O art. 722 do Decreto no 4.543, de 20024, vigente à época dos fatos,
expressamente estabelecia que a assistência técnica para identificação e quantificação de
mercadoria importada seria proporcionada pelos laboratórios da Secretaria da Receita Federal,
por órgãos ou entidades da Administração Pública ou por entidades privadas e técnicos
especializados previamente credenciados e outorgava competência ao órgão para regular o
processo de credenciamento dessas entidades, o que foi feito.
Dispositivo similar se encontra no art. 813 do Regulamento Aduaneiro hoje
vigente (Decreto no 6.759, de 2009), de forma que não havia e ainda não há qualquer mácula em
se buscar laudo técnico a partir de técnico especializado externo ou entidade privada, desde que
previamente credenciados.
No caso dos autos, se constata expressamente, nos laudos que instruíram o Auto
de Infração, que o laboratório utilizado se encontrava credenciado pela Alfândega do Porto de
Santos, bem como regularmente contratado para a atividade de realização de análise técnica em
apoio à fiscalização aduaneira.
Por fim, quanto à aplicação da multa pela falta de licença de importação
decorrente da reclassificação da mercadoria feita pela fiscalização aduaneira, de maneira um
pouco diversa da usual em processos desta natureza nesse Conselho, a recorrente não discute

4 Decreto no 4.543, de 2002
“Art. 722. A assistência técnica para identificação e quantificação de mercadoria importada ou a exportar,
bem assim a avaliação de equipamentos de segurança e sistemas informatizados, e a emissão de laudos técnicos
sobre o estado e o valor residual de bens, será proporcionada:
I - pelos laboratórios da Secretaria da Receita Federal;
II - por órgãos ou entidades da Administração Pública; ou
III - por entidades privadas e técnicos, especializados, previamente credenciados.
§ 1o A Secretaria da Receita Federal expedirá ato normativo em que:
I - regulará o processo de credenciamento dos órgãos, das entidades e dos técnicos a que se referem os incisos
II e III do caput; e
II - estabelecerá o responsável, o valor e a forma de retribuição pelos serviços prestados.
§ 2o Será cancelado, na forma como dispuser a Secretaria da Receita Federal, em ato normativo, o credenciamento
do órgão, da entidade ou do técnico cujo comportamento não se pautar pelos padrões de proficiência e probidade
exigidos na prestação de serviços de assistência técnica”.
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.222 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10926.000342/2006-45

diretamente a correta classificação fiscal da mercadoria na NCM, ou seja, se está correta ou não
a NCM indicada pela fiscalização.
De outra feita, assevera que importou mistura para pães e não farinha enriquecida
e que não há em nosso ordenamento jurídico legislação que determine o que vem a ser mistura
para pães nem competência à Receita Federal para assim fazê-lo.
Equivoca-se nesse sentido. Explico.
De início, é importante destacar que todo o procedimento adotado pela
fiscalização aduaneira (verificação da mercadoria, retirada de amostra para emissão de laudo
com vista a sua identificação, classificação fiscal, etc.) ocorreu na etapa de conferência aduaneira
do despacho de importação.
Já dizia o art. 504 do mesmo Decreto no 4.542/2002 que a conferência aduaneira
na importação tem por finalidade identificar o importador, verificar a mercadoria e a correção
das informações relativas a sua natureza, classificação fiscal, quantificação e valor, e confirmar o
cumprimento de todas as obrigações, fiscais e outras, exigíveis em razão da importação.
O laudo de análise técnica, como dito, auxilia na identificação ou quantificação da
mercadoria. A classificação da mercadoria deve ser efetuada, deste 1°/01/1997, por força do art.
2o do Decreto no 2.092/96, na Nomenclatura Comum do MERCOSUL – NCM (com 8 dígitos) –
decorrente do Tratado de Assunção, com base no Sistema Harmonizado de Designação e de
Codificação de Mercadorias (SH), que é a nomenclatura internacionalmente utilizada e
estruturada sistematicamente para assegurar a classificação uniforme de todas as no comércio
internacional, e compreende seis Regras Gerais Interpretativas (RGI), Notas de Seção, de
Capítulo e de Subposição. As Notas Explicativas do Sistema Harmonizado de Designação e de
Codificação de Mercadorias (NESH), aprovadas pelo Decreto no 435, de 1992, incorporando
todas as alterações efetuadas pela Organização Mundial das Alfândegas (OMA), explica o
enquadramento nos códigos do SH.
Ressalte-se, contudo, que quem classifica a mercadoria não é a fiscalização nem o
perito ou assistente técnico, mas sim o importador, com base nas RGI. Não obstante, é da
competência do Auditor-Fiscal, na conferência aduaneira ou em ato de revisão, verificar a
correção da classificação fiscal utilizada pelo importador na DI.
No caso dos autos, pela aplicação das Regras Gerais de Interpretação RGI no 1 e
no 6, não resta dúvidas que o produto importado identificado pelo laudo técnico se classifica no
código NCM 1101.10.00.
O código NCM 1901.20.00 utilizado pela importadora se destina a classificar
“Misturas e pastas para a preparação de produtos de padaria, pastelaria e da indústria de
bolachas e biscoitos, da posição 19.05”. Na posição 1901 se encontram as preparações
alimentícias de farinhas. Consultando as NESH em relação à posição, se constata que ela
compreende um conjunto de preparações alimentícias, à base de farinhas, grumos, sêmolas,
amidos, féculas ou de extratos de malte, cuja característica essencial provenha destes
constituintes, quer eles predominem ou não em peso ou em volume.
À mistura podem ser adicionadas outras substâncias como leite, açúcar, ovos,
caseína, albumina, gorduras, óleos, aromatizantes, glúten, corantes, vitaminas, frutas ou outras
substâncias destinadas a aumentar-lhes as propriedades dietéticas.
De outra feita, as mesmas NESH dispõem que a posição 11.01 – “Farinhas de
trigo ou de mistura de trigo com centeio (méteil)”, compreende as farinhas de trigo ou de mistura
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-001.222 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10926.000342/2006-45

de trigo com centeio que resultantes da moagem dos cereais da posição 10.01(trigo e centeio)
que, além do teor de amido e de cinzas nela previstos, satisfaçam o critério de passagem numa
peneira padrão.
Define-se ainda que “As farinhas desta posição podem ser melhoradas pela
adição de ínfimas quantidades de fosfatos minerais, antioxidantes, emulsificantes, vitaminas ou
de pós para levedar preparados (farinhas fermentantes). A farinha de trigo pode, além disso, ser
enriquecida pela adição de uma quantidade de glúten que, em geral, não ultrapasse 10%”.
Não há qualquer dúvida que foi este o produto identificado no laudo de análise
técnica, como se vê abaixo, estando correta a classificação fiscal apontada pela fiscalização
aduaneira.

Assim, não há qualquer fundamento para reformar a decisão de piso, que, pela
aplicação do Ato Declaratório Normativo COSIT no 12/19975, manteve a autuação somente em
relação a uma DI.

5 Ato Declaratório Normativo COSIT no 12/1997
“O COORDENADOR-GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso das atribuições que lhe confere o item II
da Instrução Normativa no 34, de 18 de setembro de 1974, e tendo em vista o disposto no inciso II do art. 526 do
Regulamento Aduaneiro aprovado pelo Decreto no 91.030, de 5 de março de 1985, e no art. 112, inciso IV, do
Código Tributário Nacional - Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, declara, em caráter normativo, às
Superintendências Regionais da Receita Federal, às Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-001.222 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10926.000342/2006-45

Entendeu o colegiado de primeira instância que a autuação devia ser afastada em
relação à DI no 06/0657268-0, mantendo a cobrança em relação à segunda declaração, nos
seguintes termos (fls. 165 e ss. – grifos nossos):
“Todavia, no carregamento que corresponde às DIs do presente processo, a
impugnante declara a importação de mistura para pães. Todavia, conforme observado,
a impugnante importara na verdade a mercadoria farinha de trigo fortificada,
conforme laudos técnicos específicos (1735/2006-1 e 1729/2006-1).
Conforme se observa nos Laudos Técnicos n° 1735/2006-1 e 1729/2006-1, as
mercadorias importadas foram submetidas a diversos testes e análises, como
infravermelho, microscopia, cromatografia em camada delgada, cromatografia
circular em papel, perda por secagem, resíduo de ignição, granulometria. Igualmente
foram analisados os teores de glúten, amido e cloreto de sódio.
Ademais, o Químico responsável pelos Laudos apresentou fundamentação em anexo
aos Laudos.
Diante do volume de análises realizadas e dos resultados enfáticos dos laudos em
questão, além da fundamentação apresentada, a alegação de que o laboratório de
análise deveria ser público e o pedido de nova perícia a ser realizada por laboratório
público são infundados e desnecessários. Não há exigência legal de que o laboratório
de análise deve ser público, sendo que a contratação de particular é lícita em uma
economia de mercado.
Portanto, indefiro o pedido de nova perícia.
Há legislação específica que diferencia farinha de trigo fortificada e mistura para pães.
Tal legislação vem a ser o próprio Sistema Harmonizado e a Tarifa Externa Comum.
(...)
A legislação acima vem a ser a base da autuação fiscal, sendo irrelevantes as
alegações acerca do Ato Declaratório Coana n° 2/2006 e da Norma de Execução
Coana n° 3/2006.
O Ministério da Agricultura define o conceito de mistura para pães e farinha de trigo
fortificada. Todavia, esta competência é de definição do conceito do produto
agropecuário.
Todavia, a análise especifica da mercadoria importada é de competência de
laboratório conveniado à Receita Federal, que é o órgão responsável pelo controle
aduaneiro e pela fiscalização das atividades de importação de mercadorias.
Conforme se observa no extrato das licenças de importação (LIs) juntados ao processo,
a impugnante possuía a autorização (licença de importação) para importar mistura
para pão francês. Todavia, conforme se observa nos laudos técnicos, a mercadoria de
fato importada foi farinha de trigo fortificada. Logo, a impugnante importara
mercadoria diferente da que tinha autorização para importar.
A mercadoria efetivamente importada “farinha de trigo fortificada” entrou no
Território Nacional sem autorização, ou seja, sem licença de importação (LI).
Tal fato configura a infração de importação ao desamparo de licença de importação,
prevista no artigo 169, inciso I, b, do Decreto-lei 37/66, com redação dada pela Lei n°
6.562/78.
(...)

interessados, que não constitui infração administrativa ao controle das importações, nos termos do inciso II do
art. 526 do Regulamento Aduaneiro, a declaração de importação de mercadoria objeto de licenciamento no
Sistema Integrado de Comércio Exterior - SISCOMEX, cuja classificação tarifária errônea ou indicação
indevida de destaque "ex" exija novo licenciamento, automático ou não, desde que o produto esteja corretamente
descrito, com todos os elementos necessários à sua identificação e ao enquadramento tarifário pleiteado, e que
não se constate, em qualquer dos casos, intuito doloso ou má fé por parte do declarante.
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-001.222 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10926.000342/2006-45

Especificamente em relação ao presente processo, a descrição da mercadoria constante
na DI n° O6/0599957-5 não pode ser aceita como correta, já que a empresa descreveu
incorretamente a mercadoria como mistura para pães (mistura para pão francês), em
vez de informar corretamente que a mercadoria importada era farinha de trigo
fortificada.
Ao informar que a mercadoria importada era mistura para pão francês em vez de
farinha de trigo fortificada, tomou-se impossível a devida identificação e o correto
enquadramento tarifário. Faltou informação fundamental, ou seja, que a mercadoria
se tratava de farinha de trigo fortificada. Logo, mantém-se a multa por importação ao
desamparo de licença de importação.
(...)
Apesar de não informar que a mercadoria importada era farinha de trigo fortificada,
a descrição constante na DI n° 06/0657268-0 está completa, com todos os elementos
do produto importado. Improcedente o lançamento em relação a esta DI”.

Nesse sentido, entendo que não há fundamento para reformar a decisão recorrida.

Conclusões
À vista de todo o exposto, VOTO por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche

Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital